Tribunal: TJDFT
Processo: 0734951-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734951-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCELINA DA COSTA DE ALMEIDA AGRAVADO: EDUARDO JOSE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCELINA DA COSTA DE ALMEIDA em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Imissão na Posse no 0711133-19.2020.8.07.0004, indeferiu o pedido de prova emprestada e deferiu a prova pericial. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, a agravante manifesta-se no ID 63401478 pela necessária mitigação do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tendo em vista a imprescindibilidade da prova emprestada e inutilidade da prova pericial. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Transcrevo a decisão agravada de ID 63140699/fl.580: A irresignação estampada na petição de id 205602682 quanto a possibilidade de realização de prova técnica, objeto da petição protocolada por Francelina da Costa de Almeida, não se justifica, até porque quanto mais elementos de instrução contiver o processo menor a chance de se proferi decisão injusta. Aliás, o processo bem instruído confere segurança jurídica não somente ao Julgador como especialmente às partes que terão seu direito inteira e plenamente resguardado. Ou seja, o arcabouço probatório adequado, além de útil possibilita ao Magistrado proferir decisão com coerência e justiça. Na hipótese dos autos, a realização da prova pretendida pela requerida Terracap não traz demonstração de qualquer ofensa ao princípio da duração razoável do processo que, aliás, em nenhum momento, recomenda a não o atropelo instrutório para proferimento de decisão de mérito. Ao contrário, a decisão meritória deve ser proferida com certeza quanto ao direito dos demandantes, sob pena de prejuízo às partes, o que somente é possível com a adequação instrução do processo. A relevância da prova emprestada não pode sobrepor àquela realizada nos próprios autos onde o direito está sendo discutido. Isso não significa que a prova emprestada tenha valor menor. Entretanto, não se pode tolher o direito da parte que quer produzir a prova onde o direito está sendo discutido com inteira preservação do contraditório e da ampla defesa. Logo, mesmo que na prova emprestada tenha sido respeitado o contraditório e a ampla defesa, o que com certeza ocorreu, essa circunstância não impede a parte de produzir a prova que entende necessária à defesa de seu direito, nos autos onde ele está sendo discutido. Com estes argumentos, indefiro o pedido de id 205602682 e, por consequência, defiro a produção da prova pericial requerida pela Terracap. Para tanto, nomeio como perito(a) do juízo o(a) Engenheiro Agrimensor, Sr(a). Samuel Costa Gontijo, com papéis no Cartório, o qual deverá dizer se aceita o encargo, no prazo de cinco dias. Advirto que nos termos dos art. 148 e 467, ambos do CPC, da Resolução no 233, de 2016, do CNJ e da Portaria GC no 197, de 2016, do TJDFT, não poderão atuar como perito judicial: I - o profissional que incida nas hipóteses legais de impedimento ou suspeição; II - o detentor de cargo público no âmbito do Poder Judiciário, exceto na hipótese do art. 95, §3o, I, do CPC; e III - o profissional que tenha servido como assistente técnico de qualquer das partes nos últimos 3 (três) anos anteriores. Após a manifestação do perito aceitando o encargo, proceda-se a intimação das partes, para no prazo 15 (quinze) dias apresentem seus quesitos e, querendo, indiquem seus assistentes técnicos. Em seguida, intime-se o(a) perito(a) nomeado(a) para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, proposta de honorários e demais informações referidas no art. 465, § 2o, do CPC. Destaco que os honorários periciais serão suportados na forma estabelecida no art. 95 do CPC. No caso dos autos deverão ser adiantados pela parte Terracap que requereu a prova técnica, ids 204851868 e 207179109. Verifica-se que a decisão agravada limitou-se a indeferir o pedido de produção de prova emprestada e deferir a prova pericial, não encontrando correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. No caso dos autos, não se vislumbra a urgência capaz de justificar a mitigação do rol do artigo 1.015, tendo em vista que as questões de prova poderão ser analisadas no apelo. Ressalta-se que as questões não abarcadas pelas hipóteses do agravo de instrumento, não precluem podendo ser analisadas em sede de preliminar no apelo. Desse modo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. TELEOLOGIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRESSUPOSTO RECURSAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno quando reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Salvo em casos excepcionais, não é possível ampliar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento da celeridade ou efetividade do processo, principalmente quando ausente risco de dano irreparável ou a irreversibilidade da medida. 4. Diante da ausência de previsão legal para tanto, é incabível o manejo de Agravo de Instrumento para combatera a decisão que não decretou a revelia no processo de origem. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1097039, 07098593720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. 1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2. Afinal, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em interpretação extensiva dessa regra para ampliar as possibilidades de admissibilidade do agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica. 3. A decisão que declina a competência é impassível de recorribilidade instantânea pela via do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1095512, 07167472220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 22/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de setembro de 2024 15:59:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador